Tribunal: TJSP
Processo: 2134727-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Agravo de Instrumento. Hipóteses de cabimento. Natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada em situações excepcionais. Decisão em consonância com o tema 988 do E. STJ. Competência. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Agravo de Instrumento. Hipóteses de cabimento. Natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada em situações excepcionais. Decisão em consonância com o tema 988 do E. STJ. Competência. Ausência de questionamento no Acórdão recorrido. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que não esteja expressamente prevista do art. 1.015 do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 988, o E. STJ assim decidiu: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao analisar o cabimento do Agravo de Instrumento, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
6. De resto, ausente análise no Acórdão sobre a competência.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida.